Tribunal: TJSP
Processo: 2158245-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação na decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de fazer jus à prisão domiciliar, em face da pandemia de Covid-19, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação na decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de fazer jus à prisão domiciliar, em face da pandemia de Covid-19, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, evidenciada pela variedade e quantidade significativa de drogas apreendidas (259 porções de cocaína, com peso de 259,0 gramas, 100 pedras de crack, pesando 100,0 gramas, e 34 porções de maconha, com peso de 34,0 gramas), reveladora da periculosidade da agente – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese, ademais, em que a respeitável recomendação acima mencionada não possui caráter vinculante, devendo a necessidade de a outorga da prisão domiciliar ser analisada em cada caso concreto, de forma excepcional. Situação, de resto, em que a paciente não comprovou estado de gravidez e que faça parte do grupo de risco da Covid-19 ou, ainda, que esteja extremamente debilitada em decorrência de doença grave e não possa receber o atendimento médico adequado ao seu caso de enfermidade dentro do Sistema Penitenciário, ou seja, o quadro apresentado não se amolda às hipóteses de prisão domiciliar preconizadas pelo artigo 318 do Código de Processo Penal. Mandamus denegado.